Tribunal: TJSP
Processo: 2072150-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão recorrida que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, para reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de juros de mora em patamar superior ao da Taxa SELIC, determinando o prosseguimento da execução – Pleito de reforma da r. decisão para reconhecer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão recorrida que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, para reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de juros de mora em patamar superior ao da Taxa SELIC, determinando o prosseguimento da execução – Pleito de reforma da r. decisão para reconhecer a nulidade das CDA's que instruem a inicial, diante do excesso de execução na cobrança de juros de mora, determinando a extinção do feito executivo – Não cabimento – Reconhecimento do excesso nos valores cobrados pela agravada que não implica a extinção da execução, uma vez que plenamente possível a adequação com a substituição das CDA's por outras que contenham os valores corretos, privilegiando-se, assim, a satisfação do direito da credora e a duração razoável do processo – Substituição das CDA's que é prevista no art. 2o, § 8o, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980, e que está de acordo com o entendimento sufragado na Súm. no 392, de 23/09/2.009, do STJ – Decisão parcialmente reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO parcialmente provido, para determinar que a agravada substitua as CDA's que instruem a inicial por outras nas quais conste o valor correto do débito, com o prosseguimento da execução fiscal.